Tribunal: TJPA
Processo: 0809977-95.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809977-95.2023.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO MUNIZ SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO - ART.
121, § 2º,
II, E VI, § 2º-A, I, § 7º, III, C/C ART. 14, II, DO CPB, E ART. 7º, I, DA LEI 11.340/06,

PARA O DE

LESÃO CORPORA - ART. 129, § 1º, I,
DO
CPB.

Apresentou o Ministério Público denúncia contra o apelado, Rodrigo Muniz Souza, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado contra sua ex-companheira, sendo ele pronunciado nos exatos termos da inicial ministerial e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, reconheceu o Conselho de Sentença a inocorrência da tentativa de homicídio, mas de lesão corporal, decisão contra a qual se insurge o órgão ministerial que, inconformado com
a sentença proferida, almeja a submissão do apelado a um novo julgamento, alegando ter sido a decisão proferida contrária às provas dos autos.

NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.
DECISÃO EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM SUA ÍNTIMA CONVICÇÃO E LIBERALIDADE, LHE SENDO POSSÍVEL ABSOLVER E/OU DESCLASSIFICAR A CONDUTA IMPUTADA AO ACUSADO AINDA QUANDO RECONHECIDA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.

CASO EM QUE O CORPO DE JURADOS AQUIESCEU A UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS EM PLENÁRIO, PROMOVENDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO, NOS TERMOS DO ART. 483, § 4º, DO CPP.

PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI. ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CF/88, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS, TENDO ESTE SOBERANAMENTE, APÓS DEBATE EM PLENÁRIO, RECONHECIDO SOBRE A INOCORRÊNCIA DO CRIME DE HOMICÍDIO E ACATANDO A TESE DEFENSIVA DE LESÃO CORPORAL, NÃO HAVENDO QUALQUER IRREGULARIDADE EM TAL PROCEDER.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDAO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de
abril
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interposto pelo representante do
Ministério Público
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pela da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, que acatou a tese sustentada em favor do apelado,
Rodrigo Muniz Souza
, e desclassificou o crime de tentativa de homicídio no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher para o de lesão corporal, nos termos do art. 129,
§ 1º, I, do CPB
, afirmando ser a decisão contrária às provas dos autos.

De acordo com a denúncia, ID 21234383, Suzane Benedita da Paixão Pinheiro foi vítima de tentativa de feminicídio por parte de seu ex-companheiro, Rodrigo Muniz Souza, ora apelado, com quem conviveu em união estável por cerca de um ano.

A vítima e o apelado, conforme o relato daquela, puseram fim ao relacionamento em 18 de abril de 2023, porém, ele não se conformou com o término e em 07 de maio de 2023, por volta das 19 horas, se dirigiu à residência da vítima e passou a bater na porta e tão logo a vítima a abriu ele passou a discutir e, alegando que ela estava com outro homem passou a proferir palavras ofensivas e de baixo calão; que a vítima reafirmou que o relacionamento não dava certo, oportunidade em que o apelado se armou com uma faca que estava em cima da pia da cozinha, partiu para cima daquela e tentou cortar seu pescoço.

Que a vítima conseguiu se esquivar do golpe, contudo, o apelado lhe atingiu com golpes no braço, mãos e barriga, fugindo em seguida sem lhe prestar socorro, tendo tal ação ocorrido na presença do filho menor da vítima, de pouco mais de 01 ano.

Apesar de ferida a vítima conseguiu pedir socorro aos vizinhos, sendo atendida e conduzida a atendimento médico, havendo relato testemunhal afirmando ter ouvido os gritos da vítima e visto o ora apelado passar correndo e que ao entrar na residência se deparou com a criança suja de sangue e a mãe caída em uma poça de sangue, tendo acionado a polícia e o SAMU.

A mãe da vítima relatou que em momento anterior sua filha registrou ocorrência contra o apelado e obtido medida protetiva; que já viu o apelado agredindo sua filha e que por mais que esta se mude ele a persegue; que soube que a filha havia sido esfaqueada e se dirigiu à residência dela, mas ela já havia sido conduzida ao hospital.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência afirmaram que ao chegar ao local adentraram à residência da vítima e que esta estava no chão, despida e muito ensanguentada, tendo esta informado que seu agressor era o ex-companheiro, ora apelado, sendo levada ao Hospital Metropolitano.

Ao ser ouvido pela autoridade policial o ora apelado negou a versão apresentada aos fatos pela vítima.

Reconhecendo o Ministério Público haver nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou a competente denúncia contra o ora apelado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º,
II, e VI, § 2º-A, I, § 7, III, e art. 14, II, do CPB, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06, além de violação de medida protetiva, art. 24-A, da Lei 11.340/06 e injúria, art. 140, do CP e art. 7º, V, da Lei 11.340/06, bem como em indenização à vítima no importe do equivalente a 05 salários mínimos, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Em ID 21234385, foi recebida a denúncia.

Em ID 21234303, resposta à acusação.

Mídia da Audiência de Instrução e Julgamento, ID 21234443 e 21234454/57.

Alegações finais ministeriais, ID 21234460.

Alegações finais defensivas, ID 21234465.

Em ID 21234469, sentença de pronúncia.

Em ID 21234477, certidão de trânsito em julgado da pronúncia.

Em ID 21234525, laudo nº 2023.01.000289-CCV, relativo ao local do crime.

Em ID
21234616
, Sentença que, acatando a decisão proferida após julgamento perante o Tribunal do Júri, onde o Conselho de Sentença acatou a tese da defesa e desclassificou o crime de tentativa de feminicídio para o de lesão corporal, nos termos do art. 129, § 1º, e § 10º, do CP, condenou o ora apelado a cumprir pena final e definitiva de 02 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além de indenização à vítima no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ata do Júri, em ID 21234625.

Termo de audiência em ID 21234630, mídia em ID 21234631/57.

Em suas razões recursais, ID 21234664, pleiteou o Ministério Público a anulação da sessão de julgamento para submissão do ora apelado a um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos.

Em contrarrazões, ID
21234667
, manifestou-se a Defensoria Pública contrária às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 24057813, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interposto pelo representante do
Ministério Público
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pela da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, que acatou a tese sustentada em favor do apelado,
Rodrigo Muniz Souza
, e desclassificou o crime de tentativa de homicídio no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher para o de lesão corporal, nos termos do art. 129,
§ 1º, I, do CPB
, afirmando ser a decisão contrária às provas dos autos.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e adentro ao mérito da demanda.

DO NOVO JÚRI

Requer o recurso, em tese única, que seja o apelado submetido a novo julgamento pelo o Tribunal do Júri sob a justificativa de que este decidiu de forma contrária às provas dos autos.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório produzido durante a sessão de julgamento.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea ‘d’
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se assim que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Impende ressaltar que,
procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal, uma vez que os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, tendo em vista que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988).

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ, relatado pelo Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“[...]
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo

[...].”

Por força da incidência do sistema de valoração de provas e da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do ‘
favor rei
’ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, mas nunca, repise-se, para alterar a decisão proferida pela vontade soberana do Conselho de Sentença, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o art. 483, inciso III, do Código de Processo Penal traduz uma liberalidade em favor dos jurados, os quais, soberanamente, podem absolver o acusado mesmo após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas, e mesmo na hipótese de a única tese sustentada pela defesa ser a de negativa de autoria. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1458197 SC 2014/0114751-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/05/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2016)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Sobre a revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:

“(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque
entende
ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a
jurisprudência
da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal os jurados nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis e, em se tratando de crime processado perante o Tribunal do Júri, como cediço, vigora o sistema da íntima convicção, o qual confere ao julgador total liberdade na formação de seu convencimento, dispensando-se qualquer motivação para tanto,

pois o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, que impõe a formação do édito condenatório com base nas provas produzidas sob o crivo do contraditório aplica-se, tão somente, à pessoa do Magistrado - por previsão expressa do dispositivo, não havendo qualquer ilegalidade na decisão do corpo de jurados que mesmo reconhecendo autoria e materialidade do delito decide por absolver o réu ou desclassificar sua conduta, como no caso em apreço,

sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO DE DOIS RÉUS EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO. 1. A decisão proferida pelo Tribunal do Júri só pode ser anulada quando não houver o mínimo substrato probatório nos autos apto a sustentá-la, sob pena de ofensa flagrante à regra constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ?c?) e, ainda, de imiscuir-se na íntima convicção dos jurados. 2. Ainda que reconhecidas a materialidade de autoria do delito, é imperiosa a votação quanto ao quesito absolutório genérico, previsto no artigo 483, § 2º, inciso III, do CPP, independentemente das teses apresentadas em Plenário, sendo plenamente possível a absolvição do acusado em casos tais, por força da íntima convicção dos jurados. 3. Está sob julgamento, perante o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral a possibilidade de recurso, com fundamento na alegação de decisão contrária à prova dos autos da decisão dos jurados que absolve o acusado pelo quesito genérico. 4. Nesse ponto, sendo a íntima convicção dos jurados um dos princípios inerentes ao Tribunal do Júri, pelo qual a decisão dos jurados prescinde de fundamentação em qualquer base probatória produzida nos autos, a decisão do Conselho dos Sete que absolve o processado pelo quesito absolutório genérico não pode ser invalidada com a anulação do julgamento e realização de outro, sob pena de violação da soberania do Tribunal do Júri. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0072588-43.2018.8 .09.0100, Relator.: DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇÃO - INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO - ALEGADA NULIDADE EM RAZÃO DE CONTRADIÇÃO NA VOTAÇÃO DOS QUESITOS - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE RECONHECE MATERIALIDADE E AUTORIA E ABSOLVE O AGENTE NÃO CONFIGURA CONTRADIÇÃO - INSTITUTO DA ABSOLVIÇÃO GENÉRICA INTRODUZIDO PELA LEI N. 11.689/2008, QUE PERMITE O EMBASAMENTO EM QUALQUER MOTIVO DE ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. - A Lei n. 11.689/2008 fez introduzir na normatividade afeta ao Tribunal do Júri o instituto da absolvição genérica - quesito de redação e indagação obrigatórias, nos termos do § 2º, do artigo 483, do Código de Processo Penal -, a qual permite o embasamento da decisão absolutória até mesmo por motivo de íntima convicção dos jurados, independentemente de ter a defesa articulado ou não tese defensiva em plenário -Recurso não provido. (TJ-MG - APR: 00187144720178130172 Conceição das Alagoas, Relator.: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 06/02/2019, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/02/2019)

Acerca da ausência de qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri no caso em apreço e denegação do pedido de novo júri formulado pelo Ministério Público foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“A instrução do feito trouxe para o bojo do processo a consistência probatória – produzida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório – necessária e suficiente para embasar a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, sendo que a Defesa apresentou provas testemunhais, fotografias, laudos comprovando que o acusado também havia sido agredido. Ou seja, o Conselho de Sentença acatou a tese da Defesa com base nas provas produzidas durante todo o processo.

Contrariando a argumentação da Promotoria de Justiça, a decisão do Júri não está contrária à prova dos autos, fato que inviabiliza a anulação do julgamento, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Logo, estão presentes os elementos suficientes para embasar a desclassificação delitiva, porquanto o Tribunal Popular, amplamente baseado nas provas colhidas ao longo da instrução processual, afastou as teses sustentadas pela acusação e concluiu, de maneira escorreita, pela efetiva prática do crime de lesão corporal.”

Assim, por não se apresentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri dissociada do contexto probatório, mas tão somente sua opção por uma das versões apresentadas em plenário, entendo que não há como ser dado provimento ao apelo.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus s termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 07 de
abril
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025